Tribunal: TJDFT
Processo: 0746459-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746459-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DANIEL LIMA SANTIAGO MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de DANIEL LIMA SANTIAGO MARTINS ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0732228-35.2025.8.07.0003, deferiu a tutela antecipada de urgência para obrigar a Agravante a autorizar e custear leito de UTI que atenda suas necessidades, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da decisão constante do ID 77617985. O recurso não foi preparado e a Agravante alega que o agravo de instrumento foi protocolado em duplicidade, sendo que o recurso idêntico já consta sob o no 0746462-31.2025.8.07.0000, com o mesmo processo de origem e objeto. Sustenta, ainda, que as razões e documentos são iguais, e as custas foram devidamente pagas nesse número. Assim, requer a extinção do presente agravo (0746459-76.2025.8.07.0000), ao tempo em que requer que as publicações sejam feitas em nome da Dra. Marta Fadel, OAB/RJ 89.940. Decido. A desistência do recurso constitui faculdade do recorrente, conforme dispõe o art. 998, caput, do CPC, pretensão que dispensa a anuência da parte recorrida. A homologação de desistência de recurso é atribuição conferida ao Relator, conforme prevê o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, HOMOLOGO para que produza seus legais e jurídicos efeitos o pedido da Agravante de desistência do recurso, nos termos do art. 998, caput, do CPC. DEFIRO o pedido para que as intimações relativas ao feito, ainda que extinto, sejam feitas em nome da advogada signatária, ressalvando as limitações e a sistemática do PJe para a exclusividade de publicação. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2025 19:03:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador